Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731744-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: STANLEY GEMINIANO LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 33371737: nada prover. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES